Tribunal: TJDFT
Processo: 0747649-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA DE BENS. TEIMOSINHA. DECURSO DE TEMPO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A “teimosinha” constitui funcionalidade disponibilizada pelo sistema SISBAJUD, que permite a reiteração automática da diligência por prazo determinado, e visa conferir celeridade e máxima efetividade ao processo executivo.
2. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências.
3. Não decorrido tempo razoável para a realização de nova pesquisa, por meio do Sistema SISBAJUD, e não havendo elementos que indiquem que possa ser frutífera e trazer resultado útil ao processo, não deve ser reiterada a consulta.
4. Recurso conhecido e desprovido.